Tribunal: TJSP
Processo: 0027386-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES MEDIANTE A CONVERSÃO EM URV NOS TERMOS DA LEI No 8.880/1994. COISA JULGADA. Alegação de que a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos teria suprido eventuais prejuízos advindos da não aplicação da Lei no 8.880/1994 no que diz respeito à conversão em URV dos valores monetários dos seus vencimentos.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES MEDIANTE A CONVERSÃO EM URV NOS TERMOS DA LEI No 8.880/1994. COISA JULGADA. Alegação de que a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos teria suprido eventuais prejuízos advindos da não aplicação da Lei no 8.880/1994 no que diz respeito à conversão em URV dos valores monetários dos seus vencimentos. A análise da questão suscitada na impugnação está prejudicada pelo fato de não ter sido debatida ou julgada na fase cognitiva do litígio. Embora a decisão do Pretório Excelso contenha reconhecimento de inconstitucionalidade de interpretação adotada anteriormente ao trânsito em julgado, não pode prevalecer sobre a coisa julgada, Sentença reformada. Devendo ser dada continuidade ao cumprimento do v. acórdão exequendo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027386-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DURCILA VIRGINIA
DENIS MIOTTO, ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA, APARECIDA MARIA CANDIDA PIMENTEL, DEBORA
APARECIDA PIRES DOS SANTOS, MARLIDE DE SIQUEIRA MARTIN LOPES, ROBERTO MENDES, MARIA
APARECIDA MACHUCA NOGUEIRA, ELIANE PEREIRA PESSOA MACHUCA, MARIA APARECIDA
NASCIMENTO, SONIA APARECIDA SANTOS RIBEIRO GUIMARÃES, MARIA JOSE ANDRADE CARVALHO,
MARIANI DOS SANTOS TIOMNOI, SEBASTIAO TARCISIO DOS SANTOS, LUCILIA MARIA DAVES DE
MORAES MORALES, LUCIA HELENA GOMES AMBROSIO, SILVIA AUGUSTA CAMARGO DE LUCA,
ALDAIZA DE OLIVEIRA BARBERE, MARIA INÊS FEIJÓ JARDIM, JORGE ARTUR RAMOS e NORANEI
FERNANDES GALINDO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0027386-16.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: DURCILA VIRGINIA DENIS MIOTTO E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.042(a)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO
DOS
VENCIMENTOS
DOS
AUTORES
MEDIANTE
A
CONVERSÃO EM URV NOS TERMOS DA LEI No 8.880/1994.
COISA JULGADA. Alegação de que a reestruturação remuneratória
das carreiras dos servidores públicos teria suprido eventuais prejuízos
advindos da não aplicação da Lei no 8.880/1994 no que diz respeito à
conversão em URV dos valores monetários dos seus vencimentos. A
análise da questão suscitada na impugnação está prejudicada pelo fato
de não ter sido debatida ou julgada na fase cognitiva do litígio.
Embora a decisão do Pretório Excelso contenha reconhecimento de
inconstitucionalidade de interpretação adotada anteriormente ao
trânsito em julgado, não pode prevalecer sobre a coisa julgada,
Sentença reformada. Devendo ser dada continuidade ao cumprimento
do v. acórdão exequendo.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por DURCILA VIRGINIA
DENIS MIOTTO E OUTROS contra r. sentença que acolheu impugnação ofertada pelo
ESTADO DE SÃO PAULO extinguindo execução de sentença de recálculo dos
vencimentos em razão da errônea conversão dos vencimentos em URV pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.880/1994.1
Alegam os apelantes que a executada não comprovou que a
reestruturação da carreia absorveu as perdas da falta de conversão da URV, bem
como a preclusão da argumentação a respeito da reestruturação da carreira, que não
foi lançada no processo de conhecimento.2
Foram apresentadas as contrarrazões.3
É o relatório.
A análise da questão suscitada na impugnação está prejudicada pelo
fato de não ter sido debatida ou julgada na fase cognitiva do litígio.
Mesmo levando em consideração que o julgamento Recurso
Extraordinário no 561.836-RN, Tema no 5 de Repercussão Geral, pelo Supremo
Tribunal Federal consolida o entendimento de que “qualquer lei”, estadual ou federal,
que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de forma incompatível com a Lei no 8.880/1994 será
considerada inconstitucional e que o término da incorporação do percentual devido
em razão da ilegalidade na conversão monetária em epígrafe deve ocorrer no
1 Fls. 11945-11947, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. LUIZ BARROS ROZAS.
2 Fls. 11951-11963.
3 Fls. 11947-11987.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
considero não ser possível sobrepor a coisa julgada .
O inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que nem
mesmo a lei pode “prejudicar” a coisa julgada . Portanto, não será um julgamento do
Supremo Tribunal Federal, mesmo que ornado com o efeito da repercussão geral,
que poderá fazê-lo.
Por outro lado, é bom que se diga que os argumentos apresentados
pelo ESTADO DE SÃO PAULO somente em sede de liquidação de sentença se
mostram intempestivos, manejados tardiamente, após estar superada a fase de
conhecimento, momento apropriado para tal discussão.
É ilustrativo dessa noção o teor do julgamento do Agravo Interno no
0023809-40.2012.8.26.0053, cuja ementa é a seguir reproduzida:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento aos
recursos extraordinário e especial URV Conversão Prescrição de
fundo de direito Matérias idênticas ao leading case julgado pelo STF e
ao rito dos recursos repetitivos com julgamento definitivo de mérito do
STJ A matéria referente ao direito à compensação da diferença de
11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE no
561.836/RN A aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a Estados e
Municípios, inclusive aos respectivos regimes vencimentais, com
afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, reconhecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito de trato sucessivo da relação material, é idêntica à matéria tratada
no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.101.726/SP Reestruturação
de
carreira Questão não aventada nas instâncias ordinárias e em recurso
excepcional
Preclusão consumativa
Não é dado ao recorrente, mercê
de agravo interno desfiado contra a decisão denegatória
de recurso
excepcional,
introduzir fundamento
não suscitado no apelo extremo. No
julgamento do agravo interno, cumpre a Eg. Câmara Especial de
Presidentes deliberar sobre a correção da decisão agravada à luz das
razões versadas nos recursos excepcionais. Manutenção da decisão. 4

Frise-se, portanto, que muito embora a decisão se choque com
posicionamento consagrado na Corte Suprema, ela não se mostra defeituosa sob o
aspecto de técnica processual, já que prestigia a coisa julgada , devendo ser dada
continuidade ao cumprimento do v. acórdão exequendo.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja DADO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 TJSP Agravo Interno no 0023809-40.2012.8.26.0053, Câmara Especial de Presidentes, Rel. Des.
EVARISTO DOS SANTOS, Presidente da Seção de Direito Público, julgado em 28/03/2018.